Tribunal: TJSP
Processo: 2336055-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que concedeu tutela recursal para suspender a revisão do valor das mensalidades do plano de saúde dos agravantes, considerando os valores de maio/25, permitindo apenas reajustes etários e aqueles aplicáveis aos planos individuais e familiares, conforme ANS,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que concedeu tutela recursal para suspender a revisão do valor das mensalidades do plano de saúde dos agravantes, considerando os valores de maio/25, permitindo apenas reajustes etários e aqueles aplicáveis aos planos individuais e familiares, conforme ANS, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que concedeu a tutela recursal violou o art. 489, § 1o, incisos I, II e III, do CPC, por não enfrentar de forma específica e concreta os fundamentos do agravo de instrumento, e se a alíquota de aumento pós-junho de 2024 é legal, após o cancelamento unilateral do contrato coletivo e seu restabelecimento individual por decisão judicial.
III. Razões de Decidir 3. As razões do agravo interno ficaram prejudicadas pelo julgamento do agravo de instrumento, que analisou o mérito do recurso, sendo mais abrangente que o pedido de tutela recursal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. O julgamento do agravo de instrumento, que analisou o mérito, prejudica as razões do agravo interno.
Legislação Citada: CPC, art. 489, § 1o, incisos I, II e III.